Tribunal: TJMT
Processo: 1045148-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045148-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA GALICE - CPF: 020.147.471-99 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA D
E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
–

PROCEDÊNCIA –
PRETENDIDA
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA –
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
ARE
SP
1337674/DF
E
RE
SP
1746254/SP
–

RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal
,
além de observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX DA SILVA GALICE
contra a sentença proferida na
Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a
seguradora
ao pagamento
da indenização securitária n
o valor de
R$
130,00
(
cento e trinta reais
)
,
referente ao reembolso previsto no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, com a alteração da Lei nº 11.482/07, acrescidos de correção monetária a

partir do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação
, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15
(ID
203662675
).

Inconformada, a parte autora, ora apelante, interpôs o presente
recurso, alegando em suas
razões recursais (ID
203662678
), que os honorários advocatícios fixados em
1
0% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo, qual seja,
R$
13,00 (treze reais
)
.

Assevera que o perito
expert
recebe em média R$ 1.000,00 (mil reais) para realizar um único ato processual, qual seja, a perícia médica, enquanto o advogado pratica diversos atos durante todo o trâmite processual.

Afirma que nas hipóteses em que a aplicação da regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15 resultar em valor irrisório deve o magistrado utilizar a exceção prevista no § 8º do mesmo dispositivo legal, a qual autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que os honorários advocatícios sejam majorados
para o valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
com base no
s

§
§
1º, 2º,
8º
e 11
do artigo 85 do CPC/15.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, além de
prequestionar
a matéria
(ID
203662682
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que fixou os honorários advocatícios em
1
0% sobre o valor da condenação.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a
1
0% (
dez
por cento) do valor da condenação, o que resulta em
R$
13,00 (treze reais
)
, o qual, de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

No mesmo sentido, é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– INDENIZAÇÃO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO –
MAJORAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra geral obrigatória é a de que os
honorários
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os
honorários
devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de
DPVAT
, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”

(N.U 1033335-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios
devem ser majorados
por apreciação equitativa
para o
montante de R$
700,00
(
setecentos reais
).

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
dou
parcial
provimento
ao recurso para majorar a verba honorária para
o valor de
R$
700,00 (setecentos
reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

No mais, deixo de fixar os honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes as hipóteses ensejadoras da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024